Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 213, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade tentada; a exclusão, na primeira fase da dosimetria da pena, da valoração negativa da conduta social do réu; e o afastamento da indenização ou a redução do valor indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para embasar a condenação do réu; (ii) verificar se a conduta enquadra na modalidade consumada ou tentada do crime de estupro; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo singular para valorar negativamente a conduta social do réu; e (iv) examinar o cabimento da indenização fixada a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborado pelo depoimento da testemunha e do Laudo de Exame de Corpo de Delito, comprova, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
5. Apesar de não ter havido conjunção carnal, a vítima relatou que o réu apalpou seus seios, o que caracteriza a prática de atos libidinosos. Assim, o réu percorreu todo o iter criminis do crime de estupro, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada.
6. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (REsp 1.986.672, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).
8. Na hipótese, a despeito de não ter sido indicado o valor do montante pretendido na inicial acusatória, importa considerar que a denúncia foi oferecida antes da publicação do mencionado entendimento, além do que, em alegações finais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação do réu ao pagamento da indenização por dano moral e material, indicando os respectivos valores.
9. No que tange ao dano material, a vítima apresentou, em audiência, os comprovantes das despesas decorrentes da reparação dos danos odontológicos causados pelo réu, cuja juntada foi requerida pelo Ministério Público, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal. Se, após, a Defesa apresenta alegações finais, mas nada diz a respeito dos mencionados documentos, tornou-se preclusa a impugnação.
10. A penalidade pecuniária fixada na sentença deve ser afastada, de ofício, porquanto não prevista no preceito secundário do artigo 213, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso parcialmente provido, para afastar, de ofício, a penalidade pecuniária.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 213; Código de Processo Penal, artigo 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.